Tribunal: TJDFT
Processo: 0725571-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTES DA CITAÇÃO. REQUISITOS PARA TUTELA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos em processo de inventário, cujo pedido foi realizado antes da citação da parte executada e, por consequência, do prazo para pagamento voluntário.
2. O art. 523, §3o, do CPC exige o transcurso do prazo para pagamento voluntário antes da prática de atos expropriatórios.
3. A adoção de medidas expropriatórias antes da citação do executado, no cumprimento de sentença, é medida excepcional, que só pode ser adotada quando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano.
4. No caso concreto, não foi demonstrado o perigo de dano ao agravante, pois o Juízo do processo de inventário suspendeu o trâmite do feito até a resolução da questão em debate no feito originário.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.